Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713955-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON SILVA COSTA AGRAVADO: ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDMILSON SILVA COSTA contra a r. decisão de ID. 228787885 (autos processuais no 0027203-95.2018.8.07.007) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga - DF, que, movida em face de ANDRÉ FERNAND DIAS DE SOUZA NERES, indeferiu o pedido de pesquisa por meio das ferramentas SISBAJUD (modalidade teismosinha) e SNIPER. Eis os termos da decisão embargada: Trata-se de cumprimento de sentença no qual o credor requer o refazimento da pesquisa do SISBAJUD, de modo reiterado, e SNIPER (id. 225693382). A consulta aos sistemas à disposição do juízo já foi realizada sem sucesso, conforme id. 118777325. A utilização da ferramenta "Teimosinha" exige elementos mínimos que comprovem a efetividade da medida, no caso concreto. Não há, nos autos, qualquer indício de mudança na situação econômica da executada, o que compromete sua adoção. Além disso, a ativação dessa funcionalidade deve ser cercada de excpcionalidade, pois bloqueio gera um protocolo diário para cada executado, durante um período de até 60 (sessenta) dias. Esse procedimento impacta diretamente as rotinas de expedição e contraria o princípio da celeridade processual. Ressalto, ainda, que a utilização dessa ferramenta por este juízo, durante determinado período, não demonstrou efetividade no cumprimento da sentença. Por ora, é indubitável que esse instrumento necessita de aprimoramento para torná-lo mais ágil e adequado ao manejo em varas com acervo processual significativo. Quanto à pesquisa no SNIPER, talfuncionalidadeproduz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como torna possível verificar quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Nesse aspecto, não emerge possibilidade de efetividade para a presente execução. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos. Por ora, interliga-se apenasaos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Os dois primeiros sistemas já foram consultados. Quanto aos dois últimos, não há qualquer indício nos autos de que o executado ostente condição financeira compatível com a titularidade de aeronaves ou de grandes embarcações (iates). Logo, também sob esse aspecto, tenho pela ineficiência da pesquisa a caso em comento. Ante o exposto, indefiro o pedido do credor. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Em suas razões (ID 70686547), narra, em síntese, que: (i) ajuizou cumprimento de sentença visando ao cumprimento de sentença, no valor de R$ 43.632,64 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos); (ii) o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções e da busca da satisfação do crédito; (ii) a realização da teimosinha não exige a comprovação de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, porque a própria natureza da ferramenta pressupõe a incerteza quanto à existência de ativos financeiros em nome do executado, sendo justamente essa incerteza que justifica a reiteração automática das ordens de bloqueio; (iii) não há empecilho para que o SNIPER, porque, embora interligado, apenas aos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo e à ANAC, tal não impede a realização da pesquisa de bens, por meio desses sistemas que podem revelar a existência de bens ocultos ou a transferência fraudulenta de patrimônio; (iv) o SISBAJUD ("Teimosinha"), bem como a realização de pesquisa no sistema SNIPER são medidas necessárias para garantir a efetividade da execução, aumento a chance de satisfação do crédito; diante do tempo decorrido, é provável que se encontre bens do devedor, tendo em vista que, o esperado é que a condição financeira das pessoas se altere ao longo do tempo. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos à concessão da antecipação da tutela recursal, até o julgamento do mérito. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que sejam deferidas as pesquisas nos sistemas SisbaJud (modalidade) e SNIPER. Preparo devidamente realizado ao ID 70686828. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo banco exequente, ora agravante atende aos aludidos pressupostos. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos, a agravante busca receber valores provenientes de cédula de crédito bancário, no importe de R$ 43.632,64 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme indicado na inicial (ID 98281266 - autos de origem). Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que a agravante tem envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de execução de título extrajudicial. O novo Codex processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. INUTILIDADE DIANTE DE PESQUISA REALIZADA VIA SISBAJUD. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 4. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 4.1. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. (...) 4. O sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como "uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)", estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada. 5. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente às executadas em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua. 6. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais "gov.br", devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida. 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1746040, 07009834920238079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3. Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). 2. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa. 2.1. "Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados". (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023). Como se vê, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, verifica-se que houve a pesquisa no sistema SISBAJUD há mais de 1 (um) ano, a fim de verificar a existência de ativos em nome do executado, pelo que, consoante entendimento do STJ, é possível a reiteração de pesquisa. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, CONCEDO A LIMINAR para conferir a antecipação da tutela recursal, até o julgamento do mérito, a fim de que se realize a pesquisa nos sistemas SISBAJUD (teimosinha) e no SNIPER. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator